Tribunal: TJDFT
Processo: 0709113-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO BASEADO EM NOTAS FISCAIS. PROVA DOCUMENTAL EFICAZ A INSTRUIR A AÇÃO. ENTREGA DE MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Notas fiscais são documentos hábeis a instruir a ação de cobrança, se os demais elementos de prova evidenciam a prestação do serviço contratado.
2. A não demonstração pela parte ré de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), sobretudo por não ter comprovado o adimplemento da obrigação que assumiu, no todo ou em parte, dá ensejo à procedência do pedido de cobrança.
3. Nos termos do artigo 525, §§ 4° e 5°, do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada se o executado alegar excesso de execução e não declarar, de imediato, o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos.
4. Ao alegar excesso de execução o executado deverá aparelhar a petição com planilha discriminada e atualizada do valor que considera devido.
5. Os juros remuneratórios que não superam a taxa média do mercado não são considerados abusivos.
6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.